Tribunal: TJES
Processo: 5000043-97.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000043-97.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIA FELIPE MARCELINO PINHEIRO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA AUTORA CONTRA A SENTENÇA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TERMO INICIAL – LAUDO PERICIAL – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A interposição de dois recursos de apelação pela mesma parte contra a sentença configura preclusão consumativa em relação ao segundo apelo, em observância ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

2.
A apresentação de tese pelo Município de Aracruz apenas em sede recursal não submetida ao contraditório em primeira instância, caracteriza inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso nesse ponto.

3.
O Município não logrou desconstituir as conclusões do laudo pericial, produzido sob o crivo do contraditório, que atestou a insalubridade em grau máximo na atividade exercida pela autora.

4.
O pagamento do adicional de insalubridade ocorrerá a partir do laudo pericial, não sendo possível atribuir a ele efeitos retroativos. Precedente STJ.

5.
Recurso do Município parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Recurso da autora conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NÃO CONHECER o recurso de apelação de id. 12071603, CONHECER PARCIALMENTE do recurso do Município de Aracruz e, nesta extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação de id. 12071602 de Vitória Felipe Marcelino, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VITORIA FELIPE MARCELINO PINHEIRO
e
MUNICIPIO DE ARACRUZ
contra a r. sentença de id. 12071598 que, nos autos da “
ação
declaratória
”, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para reconhecer o direito da autora ao adicional de insalubridade em grau máximo, a partir da data da elaboração do Laudo Pericial (10/10/2023).

Em suas razões recursais (id. 12071599), sustentou o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, em síntese, que não é devido o adicional de insalubridade com base no Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) 014 de 2007 e, subsidiariamente, pleiteia a redução do grau de insalubridade.

Contrarrazões apresentadas em id. 12071606 pelo desprovimento.

Por sua vez,
VITORIA FELIPE MARCELINO PINHEIRO
, em recurso de id. 12071602, pretende a reforma do capítulo da sentença que limitou o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) apenas a partir da data do laudo pericial (10/10/2023), sustentando que seu direito ao grau máximo é preexistente, pois já recebia 40% antes da redução unilateral feita pelo Município em setembro de 2017 e suas condições de trabalho não se alteraram. Assim, pede a reforma para declarar nulo o ato administrativo que reduziu o adicional e condenar o Município a pagar as diferenças retroativamente desde setembro de 2017 até sua aposentadoria em agosto de 2018.

Na sequência, apresentou nova apelação em id. 12071603 e requereu o desentranhamento da anterior.

O município apelado ofertou contrarrazões, pedindo pelo desprovimento do recurso (id. 12071607).

Intimada para manifestar acerca da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade recursal,
VITÓRIA FELIPE MARCELINO
apresentou petição de id. 12499634.

Intimado o Município para se manifestar acerca de possível inovação recursal, apresentou petição de id. 13265192.

A d. Procuradoria de Justiça declinou de intervir no processo (id. 12902178).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000043-97.2021.8.08.0006

APELANTE/APELADO: VITORIA FELIPE MARCELINO PINHEIRO

APELADO/APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar
ex officio
de não conhecimento – Preclusão consumativa)

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante
VITORIA FELIPE MARCELINO PINHEIRO
interpôs dois recursos de apelação contra a mesma sentença: o primeiro registrado sob o id. 12071602 e o segundo sob o id. 12071603, no qual inclusive requereu o desentranhamento do primeiro.

Deste modo, o segundo recurso não pode ser analisado em razão da preclusão consumativa quando da interposição do primeiro recurso, o que inviabiliza o manejo de novo recurso diante da restrição imposta pelo princípio da unirrecorribilidade. Por sinal, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

[...] Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso interposto, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões” (EDcl no REsp n. 1.293.275/AM, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 21/3/2016). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 742.461/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 05/10/2017)

[...]. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa (AgRg no AREsp 637.969/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 08/09/2015). 3. Agravo interno de fls. 563/567, desprovido. Agravo interno de fls. 568/572, e-STJ, não conhecido. (AgInt no AREsp 1040555/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018).

Portanto,
NÃO CONHEÇO
da apelação de id. 12071603 interposta por
VITORIA FELIPE MARCELINO PINHEIRO.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000043-97.2021.8.08.0006

APELANTE/APELADO: VITORIA FELIPE MARCELINO PINHEIRO

APELAD
O/APELANTE
: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar de não conhecimento – Inovação recursal)

Alega o Município que a atividade exercida pela Autora/Apelada seria, na verdade, salubre, diante da conclusão do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) 014 de 2007, indicando supostamente apenas riscos de ruído e poeira.

Em contrarrazões, a autora/apelada aponta que o mencionado LTCAT 014/2017 não foi sequer citado em contestação, sendo de rigor o reconhecimento de inovação recursal.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, verifico que, em sua peça de contestação (id. 12071554), o Município não mencionou o referido LTCAT 014/2007, tampouco o juntou aos autos naquela oportunidade.

Nesta linha, como já decidi em outras oportunidades, ao apresentar tese inédita neste momento processual, o apelante incorre em inovação recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso. Vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL:
A inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição.
[...]
3. Recurso não conhecido. (TJES; Apelação Cível 0017321-60.2012.8.08.0024; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em: 16/Nov/2023).

Intimado para se manifestar sobre a alegação de inovação recursal (id. 13178974), o Município apenas reafirmou os termos de sua apelação, sem refutar especificamente a alegação de que o LTCAT nº 014/2007 não fora apresentado anteriormente.

Nesta linha,
ACOLHO A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL,
para
NÃO CONHECER
do recurso de Município de Aracruz quanto à análise da tese fundamentada no LTCAT nº 014/2007.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000043-97.2021.8.08.0006

APELANTE/APELADO: VITORIA FELIPE MARCELINO PINHEIRO

APELAD
O/APELANTE
: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VITORIA FELIPE MARCELINO PINHEIRO
e
MUNICIPIO DE ARACRUZ
contra a r. sentença de id. 12071598 que, nos autos da “
ação
declaratória
”, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para reconhecer o direito da autora ao adicional de insalubridade em grau máximo, a partir da data da elaboração do Laudo Pericial (10/10/2023).

Em suas razões recursais (id. 12071599), sustentou o MUNICÍPIO DE ARACRUZ, em síntese, que não é devido o adicional de insalubridade com base no Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) 014 de 2007 e, subsidiariamente, pleiteia a redução do grau de insalubridade.

Por sua vez,
VITORIA FELIPE MARCELINO PINHEIRO
, em recurso de id. 12071602, pretende a reforma do capítulo da sentença que limitou o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) apenas a partir da data do laudo pericial (10/10/2023), sustentando que seu direito ao grau máximo é preexistente, pois já recebia 40% antes da redução unilateral feita pelo Município em setembro de 2017 e suas condições de trabalho não se alteraram. Assim, pede a reforma para declarar nulo o ato administrativo que reduziu o adicional e condenar o Município a pagar as diferenças retroativamente desde setembro de 2017 até sua aposentadoria em agosto de 2018.

Pois bem.

Na parte conhecida do Município de Aracruz, pugna-se pela redução do percentual do adicional de insalubridade fixado na sentença.

Entretanto, o Município não logrou êxito em desconstituir as conclusões técnicas do laudo pericial judicial, o qual, sob o crivo do contraditório, fora produzido por
expert
, nos seguintes termos: “
Portanto fica evidenciado, com base no anexo n° 14 da NR n° 15, no item II da súmula 448 do TST e na análise qualitativa realizada na perícia, que a atividade atualmente executada pela requerente é considerada INSALUBRE de GRAU MÁXIMO, 40% (quarenta por cento), de caráter PERMANENTE"
(id. 37163354, p. 14).

Assim, a pretensão recursal não prospera.

Quanto ao recurso interposto por
VITORIA FELIPE MARCELINO PINHEIRO,
é entendimento sedimentado na jurisprudência do c. STJ que o pagamento do adicional de insalubridade ocorrerá a partir do laudo pericial, não sendo possível atribuir a ele efeitos retroativos, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS AO LAUDO TÉCNICO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PERSUASIVA DOS PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA NACIONAL PELOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A existência de precedentes persuasivos devem ser observados, atendendo às exigências de uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência pátria, conforme preceitua o art. 926, do CPC de 2015, que consagrou o sistema de precedentes no direito brasileiro.

2.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018).

3.
No caso, o acórdão estadual, ao afastar o entendimento firmado por esta Casa, no julgamento do PUIL n. 413/RS, e condenar a municipalidade ao pagamento do adicional de insalubridade desde o início das atividades laborais, destoou do entendimento dominante desta Corte Superior, que fixou como termo inicial do pagamento do referido adicional a data da elaboração do laudo pericial.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.672.712/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MAJORAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA GRAU MÁXIMO. AUXÍLIAR DE ENFERMAGEM. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação de majoração de adicional de insalubridade, alegando que, em razão das atividades que desempenha, está sujeita a condições insalubres de trabalho, estando exposta, em apertada síntese, ao contágio direto com agentes biológicos (pacientes com as mais diversas moléstias e objetos contaminados)

que prejudicam sua saúde. Na sentença, o pedido foi julgado procedente a fim de declarar o direito da autora em receber o benefício do adicional de insalubridade em grau máximo (40%). No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II -
A Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar o Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) n. 413/RS, pacificou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir a periculosidade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual, conforme acórdão proferido em 11/4/2018.

Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.953.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023; AgInt no AREsp n. 1.891.165/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.067.540/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e AgInt no AREsp n. 1.706.731/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 27/9/2022.

III - No que tange à incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-educação recebido pelo empregado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o salário-educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado e, consequentemente, a base de cálculo da contribuição previdenciária. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.962.735/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022; AgInt no REsp n. 2.000.569/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022.

IV -
Correta, portanto, a decisão que deu provimento ao recurso especial para afastar o pagamento do adicional de periculosidade pelo período que antecedeu a homologação do laudo comprobatório.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.129.454/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.)

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.

2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento."

3.
A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.

4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.

(PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018.)

Assim, no presente caso, não merece acolhida a tese recursal, devendo prevalecer o entendimento adotado na sentença, em conformidade com a jurisprudência do c. STJ, de que direito ao adicional de insalubridade em grau máximo deve ser contabilizado a partir da data do laudo pericial.

Embora a apelante argumente que sua situação é distinta, pois já recebia o adicional em grau máximo e este foi reduzido, e que o laudo apenas confirmou uma condição preexistente, a jurisprudência do STJ, como visto, é firme ao condicionar o pagamento do adicional de insalubridade à efetiva comprovação pericial das condições de trabalho, sendo o laudo o marco para a produção de efeitos financeiros.

Vejamos o entendimento deste e. TJES, no mesmo sentido:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO (40%) – RECONHECIDO EM PERÍCIA TÉCNICA – TERMO INICIAL – DATA DA CONFECÇÃO DO LAUDO PERICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A Lei Municipal de Serra nº 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra), prevê o direito à percepção do adicional de insalubridade, o qual será devido ao servidor desde que cumpridos seus requisitos legais, podendo variar de 10 (dez) a 40% (quarenta por cento). 2.
O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas pretéritas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Precedentes STJ e TJES.
3. Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária conhecida para reformar em parte a sentença, tão-só, para condicionar o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade em seu grau máximo (40%) à data da confecção do Laudo Pericial.
(TJES; Apelação Cível / Remessa Necessária 00203425920188080048; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laranja; Julgado em: 25/Mar/2024).

[...] 3)
O pagamento do adicional de insalubridade é devido somente a partir da constatação das condições insalubres, isto é, da data da confecção do laudo técnico. Precedentes do STJ e desta Corte.
4) Laudo técnico produzido atestou a exposição habitual das funções de mecânico e lanterneiro aos agentes químicos denominados hidrocarbonetos e outros compostos do carbono, em grau máximo de insalubridade, nos termos do Anexo 13 da NR-15. 5) Constatada a ausência da devida majoração do adicional para o grau máximo de 40%, imperiosa a condenação do Município ao pagamento da diferença relativa à gratificação de insalubridade concedida no grau médio de 20%, no período de efetivo exercício das funções. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; Apelação Cível 00011443420168080039; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Jose Gama; Julgado em: 13/Sep/2024).

Diante do exposto,
CONHEÇO e
NEGO P
ROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
VITORIA FELIPE MARCELINO PINHEIRO.

E, por outro lado,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso do Município e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários, nos termos do art. 85, §11 do CPC, por se tratar de sentença ilíquida (art. 85, § 4º, II do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)